Tribunal: STF
Processo: RE 302798
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONFORMISMO DOS AUTORES. REJEIÇÃO.
               O inconformismo dos autores com a tese jurídica
 esposada na decisão
embargada não constitui argumento suficiente para a oposição do
 recurso.
               Rejeito os embargos de declaração.